Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO LABOR PRESTADO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão do contrato de honorários advocatícios no curso do processo, em razão da conciliação entre as partes litigantes, não impede a obrigação de pagar a verba proporcionalmente ao labor efetivamente prestado.
2. Afigura-se correto o arbitramento feito pelo juízo de origem, na proporção de um terço do trabalho que seria desenvolvido em relação ao efetivamente prestado, conforme a Tabela de Honorários fixada pela OAB/DF, sem implicar enriquecimento sem causa.
3. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
4. Apelações conhecidas e não providas.